Tribunal: STF
Processo: ARE 1463343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RUMO MALHA PAULISTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DNIT E DA UNIÃO. ARTIGO 109, I, DA CF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUMO MALHA PAULISTA S.A. contra decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse, declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal, na forma do artigo 64 do Código de Processo Civil, e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual de Araraquara/SP.



    2. A parte agravante sustenta, em síntese, que, embora o DNIT e da ANTT tenham manifestado ausência de interesse na lide, ambos possuem interesse processual no resguardo dos bens da União (artigo 109, I, da Constituição Federal), restando evidenciada a competência da Justiça Federal para o processamento da presente demanda. Pleiteou a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso. Requereu a dispensa de intimação da parte agravada para apresentar contraminuta, uma vez que ainda não foi citada nos autos principais.



    3. A antecipação de tutela foi indeferida, sendo a agravante intimada a fornecer endereço válido para a intimação da parte agravada. Irresignada, a agravante interpôs agravo interno e reiterou o pedido de dispensa de intimação do agravado.



    4. É autorizado ao Relator "julgar o agravo de instrumento, antes da intimação da parte agravada, quando a decisão for no sentido de não conhecer do recurso ou de a este negar provimento, já que, nessas hipóteses, o julgamento não lhe causa qualquer prejuízo" (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.936.838 - SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 18/02/2022).



    5. A competência da Justiça Federal não se dá em razão da matéria discutida na demanda, mas, se firma ratione personae, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal.



    6. No caso, o DNIT e a União, além de não integrarem a lide, manifestaram expressamente a ausência de interesse na demanda.



    7. Nesse cenário, de fato, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes.



    8. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Agravo interno prejudicado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIII, 20, II, 21, XII, alínea “d”, 109, I, 183, § 3º e 191, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, XXIII, 20, II, 21, XII, alínea “d”, 183, § 3º e 191, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “ao contrário do disposto pela r. decisão embargada, ficou devidamente demonstrado a contrariedade ao disposto nos dispositivos constitucionais supracitados, bem como, a apresentação dos mesmos para o questionamento”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, além de incidirem na espécie as Súmulas 282 e 356 do STF, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente